Tribunal: TJMT
Processo: 1000606-33.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
VISTOS.
1. OTACÍLIO SILVERIO FERREIRA e MATHEUS SOUZA FERREIRA interpõem agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra decisão do juiz plantonista nos autos do Mandado de Segurança no 5351-77.2019.811.0010 (código 136559) - distribuído ao juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara - impetrado contra ato do DIRETOR DA CADEIA PÚBLICA DE JACIARA, que indeferiu a concessão liminar da ordem voltada ao imediato cadastro e emissão da CIV (carteira individual de visitantes) ao primeiro agravante, e autorização de visita deste ao segundo agravante (id. 30379960).
Situando os fatos conducentes a ação constitucional em que proferida a decisão agravada, relatam ter requerido a expedição de carteira de visitante, para que o primeiro (pai) pudesse visitar o segundo (filho), segregado cautelarmente na cadeia pública municipal, porém, diante de um processo criminal informado na certidão de antecedentes daquele, o pedido foi negado com base no art. 5o, VI da Instrução Normativa no 007/2019/SAAP/SESP/2019 (id. 30379963 - pág. 31, id. 30379964 - págs. 11/22).
Reportam, ainda, ter esclarecido no requerimento escrito, como demonstração de sua boa-fé, tratar-se o aludido processo de crime de menor potencial ofensivo (Favorecimento Pessoal - art. 348 do CP), apenado com detenção, já alcançado pela prescrição, o que poderia ser cotejado no site do TJMT.
Nesse contexto, como indicativo de afronta a legislação e a direitos fundamentais do preso, sinalizam violação ao direito líquido e certo do preso receber visitas em dias terminados (art. 41, X da LEP). No mais, contrariando a motivação do decisum em razões de prevenção e segurança, questionam qual seria o risco em deixar um pai visitar um filho, propondo que não houve fundamentação concreta para proibir a visita, e sim equivocada a interpretação da Instrução Normativa, que é omissa para o caso de constar algum procedimento em certidão.
Nesses termos, aqui abreviados, pontuando que todos os documentos necessários já foram protocolados perante a Unidade Prisional, e atribuindo o risco de dano grave a enorme prejuízo psicológico e dor intensa ao pai e, também, ao filho que só tem o pai para lhe visitar, requerem a antecipação da tutela recursal para determinar o imediato cadastro/emissão da requestada carteira individual de visitante (id. 30370959).
O agravante, à guisa de fato novo, juntou aos autos cópia da cota ministerial nos autos da ação penal certificada, em que a Promotora de Justiça Dr.a Grasielle Beatriz Galvão, concordando com pedido defensivo aviado no decurso de três anos contados do recebimento da denúncia, 20/04/2016, requer que seja decretada a extinção da punibilidade do indiciado, aqui primeiro agravante, diante da prescrição da pretensão punitiva, na forma do art. 107, IV c/c art. 109, VI do Código Penal (id. 32687994).
É a síntese do necessário. Decido.
2. A regra do art. 1.017, § 5o do CPC, aplica-se somente aos processos que tramitam na plataforma do PGE, não sendo este o caso da ação principal. Sem embargo, estando preenchidos os requisitos de cabimento (art. 1.015, I do CPC) e de admissibilidade (arts. 1.003, § 5o, 1.016 e 1.017 do CPC), dou-lhe seguimento.
3. O pedido de liminar deve ser examinado à luz do art. 1.019, I c/c 300 e 995, Parágrafo único do CPC, exigindo a atribuição de efeito suspensivo, que, demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, a imediata produção de efeitos da decisão recorrida implique risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Nesse norte, sem avançar no mérito da demanda principal, cabe apreciar os moldes em que proferida a decisão indeferitória, segundo os documentos e elementos de convicção disponíveis na oportunidade, o que obsta se valorize, nesta quadra, o fato tido novo (prescrição). A decisão agravada pode ser assim resumida - verbis:
“De fato, é direito do preso receber a visitação dos familiares e amigos, conforme determina o art. 41, inciso X da Lei de execução penal, em conformidade com a Constituição Federal (...) Na espécie, em princípio, não se vislumbra arbitrariedade ou teratologia na decisão denegatória, considerando que o Sr. Otacílio ostenta, de fato, antecedentes criminais. Motivo pelo qual, por razões de prevenção e segurança, desde que fundamentado, em princípio, não há óbice evidente ao indeferimento da visita.
Fato é que, para fins de convicção sumária, não se vislumbra prova pré-constituída de violação a direito líquido e certo, justamente porque, em não sendo o direito de visitação um direito absoluto, é de rigor a oitiva da parte impetrada para melhor compreensão dos fatos e da (ir) razoabilidade da medida de indeferimento” (id. 303799965).
Realmente, como entendeu o douto juízo, os direitos previstos na Lei 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais) não são absolutos, visto que devem ser conciliados a outros interesses, a exemplo da segurança pública, conforme o art. 41, Parágrafo único - verbis: “Os direitos previstos nos incisos V, X e XV poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento”.
Diferentemente, “in casu”, o impediente ao direito de visitas ao preso teve lugar na negativa de expedição da carteira de visitantes ao genitor do preso provisório, em obediência a regra do art. 5o, VI da Instrução Normativa no 007/2019/SAAP/SESP, de 25/09/2019, porque, do que consta, dentre os documentos necessários para o cadastro e emissão da CIV, faltou a apresentação de - verbis: “Certidão negativa da Justiça Estadual - 1ae 2a Instâncias” (id. 30379964 - págs. 18/21).
Isso porque, a certidão de antecedentes criminais consignou o processo no 48-09.2-16.811.0036, da Vara Única de Guiratinga, distribuído em 18/01/2016, o oferecimento de denúncia contra o primeiro agravante no prognóstico de tipicidade previsto no art. 348 “caput” do Código Penal (Auxiliar a subtrair-se à ação de autoridade pública autor de crime a que é cominada pena de reclusão: Pena - detenção, de um a seis meses, e multa) (id. 30379963 - pág. 31).
O delito em questão é, sem dúvida, de menor potencial ofensivo, e a certidão traduz inequívoca a ausência de sentença condenatória.
Conquanto desejável, não se exige do Diretor da Unidade Prisional que conheça a classificação de menor potencial ofensivo aos crimes passíveis de no máximo de dois anos de prisão ou multa, ou, que identifique o instituto da prescrição. Entretanto, a circunstância de cuidar-se de crime de menor potencial ofensivo foi aclarada no requerimento que se seguiu a anterior negativa (verbal), ademais, a presunção de inocência é de trivial conhecimento ao homem médio (id. 303799964 - id. 11/17).
O princípio da legalidade, atrelado na decisão administrativa à máxima de que apenas é permitido realizar o que está previsto em lei, não é o único parâmetro da atuação estatal, pois a legalidade encontra-se inserida no denominado princípio da juridicidade, que exige a submissão da atuação administrativa à lei e ao Direito (art. 2o, Parágrafo único, I, da Lei 9.784/1999).
Estabelecido isso, em juízo de ponderação diante do princípio da não-culpabilidade e o curso de ação penal por crime de menor potencial, não me parece razoável nem adequado, impedir que o pai visite o filho preso, até porque, ao contrário do asseverado na decisão agravada, não houve qualquer alusão, mínima que fosse, acerca de razões de segurança e/ou prevenção para a negativa, senão a propala certidão.
Com isso, em sumária cognição, haure-se a possibilidade de provimento do recurso, consequente ao supositivo de violação a direito líquido e certo fundado na LEP e, certo modo, quanto ao direito de assistência da família assegurado ao preso (art. 5o, LXIII da CF). Quanto ao risco de dano grave para o caso de concessão da pretensão recursal somente no julgamento do mérito, este justifica-se no alongado para a até aqui injustificada negativa de o pai visitar o próprio filho recolhido à prisão.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para afastar o óbice quanto à certidão de antecedentes positiva, e determinar ao agravado que, atendidos os demais requisitos, providencie o cadastro e a emissão da Carteira Individual de Visitante, objeto dos autos.
4. Comunique-se o teor desta decisão ao douto Juízo a quo.
5. Intime-se o agravado para cumprir a decisão antecipatória da tutela recursal, no prazo de 10 dias, bem como para, querendo, oferecer contraminuta.
6. Após, colha-se manifestação da Douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.